Tribunal: TJDFT
Processo: 0753086-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0753086-72.2020.8.07.0000 Apelante(s) A. A. D. S. B. Apelado(s) INSPETORIA SAO JOAO BOSCO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O De acordo com comezinha regra prevista no estatuto processual, especificamente no art. 1.010 do CPC[1], a apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau nos próprios autos em que proferida a sentença. A certidão catalogada no Id 22359975 indica tratar-se a hipótese de apelação interposta equivocadamente na 2a instância, quando o correto seria a juntada da respectiva petição nos autos de origem n. 0734104-75.2018.8.07.0001, que tramita na 17a Vara Cível de Brasília. Assim, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[2] e 10[3], do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[4], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[5], FACULTO ao recorrente oportunidade para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre o teor da certidão de Id 22359975, bem como sobre eventual inadmissão do recurso em razão da equivocada forma em que interposto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [3] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)